Tribunal: TJMT
Processo: 1029082-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029082-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), UBALDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 141.806.261-87 (EMBARGANTE), AMANDA DE AVILA - CPF: 018.541.061-80 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - COISA JULGADA - LIMITES OBJETIVOS - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - COGNIÇÃO LIMITADA - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O MÉRITO DA DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA ORAL - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, nos quais o Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão anterior por omissão e determinou novo julgamento; o embargante sustenta a inexistência de coisa julgada sobre o mérito da dívida e a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em ação cautelar de sustação de protesto faz coisa julgada material quanto à existência e validade da dívida; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configura cerceamento de defesa diante de alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A coisa julgada material limita-se à parte dispositiva da decisão e não alcança os motivos ou fundamentos, nos termos dos arts. 503 e 504 do CPC.

4 - A ação cautelar de sustação de protesto possui cognição limitada e não aprecia de forma exauriente a existência e validade da obrigação subjacente.

5 - A ausência de contraditório efetivo sobre vícios de consentimento impede a formação de coisa julgada sobre tais questões, especialmente quando não analisadas no processo anterior.

6 - O julgamento antecipado da lide é indevido quando há controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória.

7 - A alegação de vício de consentimento, como erro ou dolo, exige produção de prova oral, sendo inadequado o julgamento sem oportunizar depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

8 - O indeferimento de provas requerido pela parte, seguido de julgamento por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

9 – A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas não se justifica quando há falha da Secretaria e possibilidade de saneamento, devendo prevalecer os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão proferida em ação cautelar de sustação de protesto não faz coisa julgada material sobre a existência e validade da dívida, por se limitar à análise formal dos títulos.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há alegação de vício de consentimento que depende de prova oral previamente requerida.

3. A ausência de recolhimento integral de custas processuais constitui vício sanável, não autorizando a extinção do processo após longa tramitação sem prévia intimação da parte.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente, para reformar o acórdão embargado e, em novo julgamento, DAR Provimento ao Recurso de Apelação para Anular a Sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para a reabertura da fase instrutória

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UBALDO TOLENTINO DE BARROS
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que desproveu seu recurso de apelação, interposto em desfavor de
LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA – EPP
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração foram rejeitados por esta Câmara, sob o fundamento de ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado. (id. 263684296).

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial (id. 359708891).

O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.976.170/MT, anulou o acórdão que rejeitou os aclaratórios, determinando que este Tribunal se manifeste expressamente sobre as teses omitidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O presente julgamento observa a determinação da Corte Superior, que reconheceu a omissão deste Tribunal quanto a pontos cruciais que podem alterar o desfecho da causa.

Assim, passo à análise das matérias devolvidas.

I - DOS LIMITES DA COISA JULGADA (ART. 504 DO CPC)

A primeira questão que merece análise detida diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada formada no processo anterior, no qual o ora apelante propôs ação de sustação de protesto dos mesmos títulos ora cobrados.

O Código de Processo Civil estabelece com clareza meridiana que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, mas essa imutabilidade restringe-se aos limites da questão principal expressamente decidida, conforme dispõe o art. 503 do CPC.

Mais importante ainda, o art. 504 do mesmo diploma processual é categórico ao estabelecer que não fazem coisa julgada os motivos da sentença, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da decisão.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau e o acórdão anterior desta Câmara fundamentaram-se, em grande medida, na existência de coisa julgada formada no processo anterior, onde foi reconhecida a legitimidade dos protestos e a má-fé processual do autor daquela ação.

Ocorre que aquela demanda possuía natureza cautelar, com cognição limitada à análise da aparência do direito e da legitimidade formal dos títulos levados a protesto.

O objeto principal era a suspensão do ato de protesto, não a constituição definitiva do direito de crédito ou a declaração exauriente da existência e validade da obrigação subjacente.

Compulsando os autos daquele processo (1001543-39.2017.8.11.0003), verifico que a discussão travada limitou-se à análise da legitimidade formal dos protestos.

O apelante, naquela oportunidade, buscava a sustação dos protestos alegando, em síntese, a irregularidade dos títulos e a ausência de causa subjacente válida.

A sentença daquele processo reconheceu a existência formal das duplicatas, sua aparente regularidade documental (nota fiscal com assinatura do devedor) e a legitimidade do ato de protesto.

Todavia, não houve contraditório efetivo sobre a questão dos vícios de consentimento ora alegados.

Não se discutiu, naquela oportunidade, se o apelante foi induzido a erro, se houve dolo de terceiro, se ele era ou não o real tomador dos serviços, ou se sua condição de Vice-Prefeito e interlocutor do evento público afastaria sua responsabilidade pessoal pelo pagamento.

A sentença daquele processo limitou-se a reconhecer a existência formal dos títulos, sua aparente regularidade documental. Nada mais que isso.

Ora, se os motivos da sentença não fazem coisa julgada, e se não houve contraditório efetivo sobre a questão prejudicial dos vícios de consentimento, conforme exige o art. 503, §1o, II, do CPC, não há como transportar automaticamente os fundamentos daquela decisão para esta ação de cobrança, que possui natureza jurídica diversa, objeto diverso e possibilidade de cognição exauriente.

“
A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial”.

(...)

(STJ, RESP 2000438 PB 2022/0128628-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 18/04/2023)

Dessa forma, afasto a tese de coisa julgada material sobre o mérito da dívida, reconhecendo o direito do apelante de submeter ao crivo do contraditório as defesas substanciais que maculam a higidez dos títulos cobrados.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A segunda questão que demanda enfrentamento específico refere-se ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, consignou expressamente que a matéria era de direito e de fato, mas entendeu que não carecia de outras provas além das documentais já juntadas aos autos.

Fundamentou sua decisão no art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que o réu, em sua contestação, alegou especificamente que foi induzido a erro por dolo de terceiro, acreditando estar assinando mero credenciamento para instalação de equipamentos no evento público, e não assumindo responsabilidade pessoal pelo pagamento dos serviços.

Requereu expressamente a produção de prova oral, mediante depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

No caso concreto, o apelante alega que assinou os documentos em contexto de evento público licitado pela Prefeitura Municipal, quando exercia o cargo de Vice-Prefeito e atuava como mero interlocutor, acreditando tratar-se de credenciamento para instalação de equipamentos.

Alega ainda que foi induzido a erro por terceiro, cônjuge da representante legal da empresa autora.

Ao julgar antecipadamente a lide e, simultaneamente, afirmar que o réu "não provou" o vício alegado, o juízo de origem incorreu em contradição lógica e cerceamento de defesa.

Friso que vícios de consentimento são questões de fato que exigem, invariavelmente, a produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1478713 SP 2019/0090810-1, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS, JULGADO EM 09/03/2020).

Assim, a necessidade de instrução é evidente, dado que o apelante exercia múnus público e a natureza da contratação (locação para evento municipal) corrobora a verossimilhança da tese de que atuava como mero mediador.

Diante das conclusões acima expostas, não vejo alternativa senão anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

III – CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, quanto ao pedido de extinção do processo por falta de pagamento integral das custas processuais pela autora, entendo que não merece acolhida neste momento processual.

É verdade que o pagamento das custas é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Contudo, no caso concreto, o juízo de primeiro grau determinou a certificação e eventual intimação da autora, mas essa determinação não foi cumprida pela Secretaria.

O processo tramitou por anos, com sentença, apelação, acórdão, embargos de declaração, recurso especial ao STJ e retorno a este Tribunal, sem que a autora fosse intimada para complementação das custas.

A parte participou ativamente de todos os atos processuais, apresentou impugnação à contestação e contrarrazões recursais.

Neste contexto, a extinção do processo por questão formal superável, após anos de tramitação e julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, seria desproporcional e violaria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da razoável duração do processo.

A demora no cumprimento da determinação judicial decorreu de falha da Secretaria, não podendo ser imputada à parte.

Ademais, trata-se de vício sanável, que pode e deve ser corrigido antes do trânsito em julgado.

Por essas razões, determino que a Secretaria, antes do trânsito em julgado deste acórdão, certifique o pagamento das custas processuais pela apelada e, se necessário, promova sua intimação para complementação no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo.

Rejeito, portanto, a preliminar de extinção neste momento.

V - DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS

As demais questões suscitadas pelo apelante em seu recurso, inexistência de danos morais, excessividade do quantum indenizatório, termo inicial de juros e correção monetária, percentual de honorários advocatícios, ficam prejudicadas pela anulação da sentença.

Tais matérias deverão ser analisadas pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução probatória, quando então será possível verificar, à luz das provas produzidas, se houve ou não vícios de consentimento na emissão dos títulos, se o apelante era ou não o real tomador dos serviços, e se estão ou não configurados os requisitos para a condenação ao pagamento das duplicatas e de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, reformar o acórdão embargado e, em novo julgamento,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

para
ANULAR A SENTENÇA
de primeiro grau.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para a reabertura da fase instrutória, com a produção das provas pertinentes, notadamente a oral, a fim de que as teses de vício de consentimento sejam devidamente apuradas.

Ficam prejudicadas as demais matérias do recurso de apelação. Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026